Tribunal: TJES
Processo: 0019045-70.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VERBA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso, o município procedeu ao lançamento do tributo, emitindo a CDA em nome do executado que já era falecido, sendo portanto, absolutamente ilegítimo para estar no polo passivo da presente execução.

2.

Diante da extinção do processo, impõe-se, entretanto, a necessidade de fixação dos ônus sucumbenciais, razão pela qual fixo os honorários advocatícios no percentual mínimo de cada um dos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da execução.
3.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada neste ponto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019045-70.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LELIO CAIADO FRANCA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VERBA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso, o município procedeu ao lançamento do tributo, emitindo a CDA em nome do executado que já era falecido, sendo portanto, absolutamente ilegítimo para estar no polo passivo da presente execução.

2.

Diante da extinção do processo, impõe-se, entretanto, a necessidade de fixação dos ônus sucumbenciais, razão pela qual fixo os honorários advocatícios no percentual mínimo de cada um dos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da execução.
3.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada neste ponto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019045-70.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LELIO CAIADO FRANCA

Advogado do(a) APELADO: EDSON ELERT - ES17192-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face do ora apelante, julgou extinto o feito diante da ilegitimidade passiva, deixando entretanto de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado, o executado interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da sentença para que seja o Município condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a ser fixado sobre o valor da execução.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Da análise dos autos, verifico assistir razão ao recorrente pelas razões que passo a expor.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre a possibilidade de o fisco substituir a certidão de dívida ativa, editou a Súmula nº 392, com o seguinte teor:

Súmula nº 392 do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
. (destaque não original)

Vê-se do enunciado e dos julgados que a aplicam que ficou fixado o entendimento pela possibilidade de substituição do título tão somente para correção de erro material ou formal, ocasião em que não modifica a relação jurídica tributária, sendo, pois, vedada a alteração do sujeito passivo da obrigação.

A teor da remansosa jurisprudência deste e. TJES, não se revela possível o redirecionamento da execução ajuizada em face de pessoa falecida em desfavor dos herdeiros.

No caso, o município procedeu ao lançamento do tributo, emitindo a CDA em nome do executado que já era falecido, sendo portanto, absolutamente ilegítimo para estar no polo passivo da presente execução.

Agiu, portanto, com acerto o magistrado, uma vez que outra solução não havia se não o reconhecimento da ilegitimidade passiva daquele contra quem, indevidamente, foi lavrada a CDA e, por conseguinte, também de forma indevida, foi ajuizada a demanda executiva fiscal.

Diante da extinção do processo, impõe-se, entretanto, a necessidade de fixação dos ônus sucumbenciais que, no caso, devem recair ao Município diante do equívoco no lançamento e na indicação do polo passivo.

Portanto, embora a demanda não tenha se desenvolvido plenamente, eis que extinta, não se pode perder de vista que foi o Município exequente que indevidamente ajuizou demanda, quando já não possuía legitimidade passiva o falecido.

Assim, entendo merecer integral acolhida o recurso, razão pela qual fixo os honorários advocatícios no percentual mínimo de cada um dos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da execução.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença a fim de condenar o Município ao pagamento em favor dos causídicos do Executado de verba honorária sucumbencial no percentual mínimo de cada um dos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.